Tribunal: TJDFT
Processo: 0712278-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. O benefício da pensão por morte de policial militar é devido à genitora, desde que comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 37, II, da Lei 10.486/02.
2. Mostra-se insuficiente para fins de comprovação da submissão financeira, o fato de a mãe constar no cadastro de dependentes do policial militar para fins de assistência médico-hospitalar, psicológica, odontológica e social, ex vi do art. 34, II, da Lei 10.486/02.
3. Há vedação legal para que a genetriz seja considerada dependente, caso receba remuneração, consoante prescreve o art. 50, § 2o, V, da Lei 7.289/84
4. Recurso não provido.